Tribunal: STF
Processo: Rcl 58434
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em reclamação. 2. Declaração, pelo Supremo Tribunal Federal, de nulidade das medidas cautelares reais e restrições patrimoniais impostas a corréus por determinação do Juízo da 23ª Vara Federal de Curitiba/PR, no âmbito da “Operação Integração” (Rcl 32.081 ED/PR). Extensão dos efeitos dessa decisão ao reclamante (Rcl 32.081 Extn-Trigésima Segunda/PR). 3. Pedidos de restituição de valores utilizados para pagamento da fiança arbitrada e levantamento das restrições patrimoniais. 4. Vícios na decisão que estabeleceu as medidas cautelares patrimoniais em desfavor dos acusados, que também incidem sobre a fiança. Excesso na fixação do montante arbitrado a título de fiança. Garantia patrimonial. 5. Agravo regimental desprovido.